Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707860-24.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 2847824, a autora/apelante requer que o julgamento da presente demanda seja pautado para o final da 22a Sessão Ordinária Presencial, agendada para o dia 01.09.2021 (ID 28396120), de modo a viabilizar a sustentação oral de sua patrona, a qual já possui outra sustentação, marcada anteriormente à publicação da pauta, para o mesmo dia na 2a Turma Cível (ID 28478247). Diante disso, defiro o pedido e determino à Secretaria da Turma que adote as providências necessárias referentes à organização da pauta de julgamento. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora